Tribunal: TJBA
Processo: 8002130-38.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002130-38.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOEL TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. VÍNCULO MANTIDO POR QUASE QUATRO ANOS PARA ATIVIDADE PERMANENTE. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Joel Tavares dos Santos contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Irará, que, embora tenha reconhecido a nulidade da contratação temporária firmada sem concurso público, julgou improcedente o pedido de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimos terceiros salários. O autor sustenta que exerceu a função de vigilante no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) entre 02/03/2017 e 31/12/2020, mediante sucessivas renovações contratuais, o que configuraria desvirtuamento da contratação temporária e lhe asseguraria o direito às verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária mantida entre o autor e o Município foi desvirtuada em razão de sucessivas prorrogações para o exercício de atividade permanente; e (
ii
) estabelecer se, reconhecido o desvirtuamento do vínculo temporário, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal admite a contratação temporária apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo tal hipótese ser interpretada restritivamente diante da regra geral do concurso público.

4.
Para que a contratação temporária seja válida, é necessário que os casos excepcionais estejam previstos em lei, que o prazo seja determinado e que a necessidade seja efetivamente temporária e indispensável, sendo vedada a utilização do instituto para suprir demandas permanentes da Administração.

5.
A manutenção de vínculo contratual por quase quatro anos, mediante renovações sucessivas, para o exercício da função de vigilante em órgão público evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, pois se trata de atividade ordinária e permanente da Administração.

6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que contratações irregulares pela Administração Pública, em regra, geram apenas direito ao pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

7.
Contudo, a tese firmada no Tema 551 da repercussão geral admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual ou quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

8.
Comprovado o desvirtuamento do vínculo e a prestação contínua de serviços pelo autor, é devido o pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional e das gratificações natalinas correspondentes ao período trabalhado.

9.
Incumbe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e §2º; 39, §3º. CPC,
arts
. 373, II; 1.009; 85, §4º, II. Lei 8.036/1990, art. 19-A. Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014 (Tema 612); STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002130-38.2021.8.05.0109
, em que figuram como Apelante
JOEL TAVARES DOS SANTOS
e como Apelad
a

MUNICÍPIO DE IRARÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator